Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ADMITE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO CONFIRMADA. DÉFICIT PROBATÓRIO CARACTERIZADO E ENSEJADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que mister aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir a interposição de recurso impróprio – agravo de instrumento – como se fosse o adequado instrumento de impugnação da decisão unilateral desta Relatoria – agravo interno – prestigiando-se assim a economia processual, com fulcro no art. 1.024, § 3o, do CPC, porquanto impugnados especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu à agravante o benefício da gratuidade de justiça por ela postulado, a petição foi protocolada no prazo do recurso cabível e o requerimento foi dirigido ao órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação.
4. Não cuidou o apelante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. Com efeito, apenas alegou ter contratado advogada para atuação pro bono, sem, contudo, prová-lo, por quaisquer meios que fossem. Nada há que possa indicar a prestação de serviço advocatício voluntário e sem remuneração ou, no mínimo, a custo significativamente reduzido, para ajudar a constituinte que não tem condições de pagar pelo trabalho especializado a ser desenvolvido pela advogada constituída. Afasta-se, assim, a presunção de veracidade da afirmação feita pela agravante de que se encontra em estado de hipossuficiência. Ônus probatório negligenciado. Exigência desatendida do art. 5o, LXXIV, da CF. Benefício da gratuidade de justiça indeferido.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.